Tribunal: STF
Processo: AO 2848
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO. CONTEÚDO NEGATIVO. CF/1988, ART. 102, I, “R”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual negado seguimento à ação originária, ante manifesta incompetência do STF, uma vez envolvida controvérsia acerca de ato de conteúdo negativo do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).



    2. A parte agravante sustenta que o CNMP proferiu decisão de natureza materialmente positiva ao reconhecer a validade das Resoluções n. 1.053/2017/PGJ e 1.165/2019/PGJ do Ministério Público do Estado de São Paulo, a caracterizar exercício de controle e atrair a competência originária do STF. Alega, ainda, violação aos princípios do promotor natural e da inafastabilidade da jurisdição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao STF, considerado o disposto no art. 102, I, “r”, da CF/1988, processar ação voltada a questionar pronunciamento do CNMP por meio do qual não reconhecida ilegalidade a justificar a intervenção do órgão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. De acordo com a jurisprudência, ações que se voltam contra decisões de natureza negativa do CNMP não atraem a competência originária do STF. Precedentes.



    5. Não configura decisão “materialmente positiva” aquela em que o órgão de controle apenas consigna a inexistência de ilegalidade a justificar sua intervenção, sem determinar, invalidar ou impor qualquer medida.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com fixação de honorários advocatícios.